Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-88.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que ao interpor o presente recurso o Apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, e devidamente intimado a dar cumprimento ao disposto no § 4o, do artigo 1.007, do CPC, o mesmo se quedou inerte, estando patente, pois, a deserção do recurso. – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002014-88.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOÃO BOSCO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-88.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29232
APEL.No: 1002014-88.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (4a VARA CÍVEL)
APTE. : JOÃO BOSCO DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se
identificar que ao interpor o presente recurso o Apelante não
efetuou o recolhimento do preparo recursal, e devidamente
intimado a dar cumprimento ao disposto no § 4o, do artigo 1.007,
do CPC, o mesmo se quedou inerte, estando patente, pois, a
deserção do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
BOSCO DA SILVA, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C,C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, que move em face
de BANCO BRADESCO S.A., cujo pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente para afastar a cobrança do seguro e determinar a restituição simples
do valor, com a revogação da gratuidade de justiça, nos moldes da sentença de
fls. 141/147, da Juíza MARIANA HORTA GREENHALGH, da qual o relatório se
adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) há abusividade na
cobrança das tarifas de cadastro, registro, parcela premiável, avaliação do bem,
seguro e IOF adicional; b) deve ser afastada a cobrança de juros capitalizados
mensalmente, anta a ausência de contratação; d) não é possível cobrança de
multa acima de 2% (fls. 149/156).
O recurso não foi preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002014-88.2020.8.26.0405 -Voto no
3
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 159/177).
À fl. 180, foi determinado que o Apelante efetuasse o
recolhimento em dobro do preparo.
À fl. 182, foi certificado o decurso do prazo.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos trazidos a julgamento, o
recurso não merece conhecimento em razão de sua deserção.
Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido de
gratuidade processual pleiteado pelo Apelante foi revogado na sentença.
Ao interpor o presente recurso o Apelante não impugnou a
revogação dos benefícios da gratuidade processual, não efetuou o recolhimento
do preparo recursal, e devidamente intimado a dar cumprimento ao disposto no §
4o, do artigo 1.007, do CPC, o mesmo se quedou inerte, estando patente, pois, a
deserção do recurso
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
1%, fixando o valor devido pelo Apelante ao Apelado em 11% sobre a diferença
atualizada entre o valor pretendido e o apurado como devido.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator